Tribunal: STM
Processo: 7000143-08.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000143-08.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTES: MARCELO LUIZ DE LIMA e ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA
ADVOGADO: JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO (OAB: MG151043)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e rejeitou os presentes Embargos de Declaração, para manter na
íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000143-08.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO LUIZ DE LIMA.
ADVOGADO: JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar pontos ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão, nos termos do art. 542 do
Código de Processo Penal Militar.
II - O mero inconformismo do embargante quanto ao teor do Acórdão não
tem o condão de demonstrar a existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo possível a rediscussão de matéria
suficientemente enfrentada pela Corte.
III - Consoante entendimento pacífico no âmbito da Suprema Corte,
inclusive em sede de Embargos de Declaração em matéria criminal, "o órgão
judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo
suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento".
IV - Embargos declaratórios não acolhidos, ante a ausência de demonstração
da existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
Acórdão atacado.
V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, para manter na íntegra o
Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO LUIZ DE LIMA.
ADVOGADO: JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pela Defesa Constituída
de ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA contra o acórdão deste Tribunal lavrado nos autos do
Recurso de Apelação nº 7000318-36.2021.7.00.0000, com o intuito de modificar o teor do
Acórdão, por considerar que houve suposta omissão, e de prequestionar a matéria por
suposta violação aos dispositivos constitucionais previstos no art. 5º, incisos XI e LVI, art.
133, art. 226, caput e § 4º e art. 227, caput e § 6º, todos da Constituição Federal de 1988
(Evento 1).
2. O Acórdão ora embargado está assim ementado, in verbis (Evento 27 do Processo nº
7000318-36.2021.7.00.0000):
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGOS 312, 315, 318 E 251
DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA
PROFISSIONAL ESCULPIDA NO ART. 7º, § 6º, DA LEI Nº 8.906/94. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E
DA SUBSIDIARIEDADE. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM.
REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS.
DOLO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE IDEOLÓGICA.
READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. UNANIMIDADE.
I - Não é inconstitucional a busca e apreensão, diante do recebimento de
denúncia anônima, quando a autoridade policial militar determinar a
realização de investigações preliminares, considerando que é dever do
Estado a averiguação de eventuais indícios de crime, a fim de que seja
deflagrada a devida Ação Penal Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
II - A busca e apreensão realizada em endereço residencial não acarreta
ofensa à prerrogativa profissional prevista no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da OAB) se o imóvel não é utilizado e/ou registrado como endereço
profissional do advogado, mas tão somente como residencial. Preliminar
rejeitada. Unanimidade.
III - Erro meramente material em prova documental não possui o condão de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024
suspender o processo criminal, mormente quando houver nos autos outro
documento capaz de suprir a informação materialmente incorreta. Questão
prejudicial ao mérito não conhecida. Unanimidade.
IV - O crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM absorve
o crime de falsa identidade descrito no art. 318 do CPM, haja vista que este,
por ser menos grave, deve ser absorvido pelo mais grave, ocasião em que o
agente responderá por crime único, em observância aos Princípios da
consunção e da subsidiariedade.
V - Eventuais irregularidades existentes no que diz respeito ao nome
utilizado no registro de nascimento de um indivíduo não confere o direito de
que seja realizado um novo registro, valendo-se de um novo nome, nos
casos em que há adoção, tendo em vista que há procedimento próprio de
retificação de nome previsto na Lei nº 6.015/1973, a fim de que seja
impedida a existência de dois nomes para um mesmo indivíduo, sem que
isso resulte em ofensa ao direito à entidade familiar, à socioafetividade e à
multiparentalidade.
VI - O crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM caracteriza-se pela
presença do artifício fraudulento, do induzimento da vítima em erro, do
prejuízo por esta sofrido e do correspondente enriquecimento ilícito do
agente e do dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a
conduta.
VII - É possível a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria
com fundamento na existência de maus antecedentes, ainda que tenha
ocorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150.
VIII - É necessária a análise dos fatos narrados na Denúncia, a fim de indicar
o preceito secundário inerente ao crime de uso de documento falso previsto
no art. 315 do CPM nas ocasiões em que não há a indicação na Sentença.
XI - Apelo parcialmente provido. Unanimidade." (Superior Tribunal Militar. nº
7000318-36.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data
de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022).
3. O Acórdão foi publicado no dia 24/2/2022, ocasião em que a intimação eletrônica foi
expedida para a Defesa, tendo sido confirmada pelo Embargante em 1/3/2022 (Eventos
29, 32, 33, 35 e 36 do Processo nº 7000318-36.2021.7.00.0000). No dia 2/3/2022, a
Defesa opôs os presentes embargos declaratórios (Evento 37 do mesmo Processo).
4. Em suas razões, inicialmente, a Defesa aduz que o Acórdão proferido por esta Corte
Castrense se mostra omisso quanto à prova relativa às declarações dos policiais militares
Cap PM Guilherme Bueno Carbonari e 1º Ten PM Diego Rodrigues dos Santos no sentido de
que o mandado de busca e apreensão cumprido na residência do ora embargante não
teria sido precedido de diligências, alegando afronta aos postulados insculpidos nos
incisos LVI e XI, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988.
5. Argumenta ainda que, no tocante à preliminar de nulidade do feito por suposta ofensa à
prerrogativa inserida no art. 7º, § 6º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o
Acórdão deixou de considerar os carnês referentes à anuidade da OAB, endereçados à
residência do Embargante, o que supostamente comprovaria que se tratava de endereço
profissional e que o mandado de busca e apreensão teria recaído sobre imóvel no qual se
exerce o exercício da advocacia, o que causaria afronta ao art. 133 da Constituição

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024
Federal de 1988.
6. Outro ponto ventilado pela Defesa Constituída diz respeito à tese de que o Embargante
estaria amparado pelo resguardo constitucional à entidade familiar e pelo Exercício
Regular de Direito. Sustenta haver suposta omissão relativa ao reconhecimento da adoção
socioafetiva, por meio da qual se pretendia a aplicação da excludente do Exercício Regular
de Direito prevista no art. 42, inciso IV, do CPM, argumentando que tal omissão causa
ofensa aos dispositivos previstos no art. 226, § 4º e no art. 227, § 6º, ambos da
Constituição Federal de 1988.
7. Em Despacho de 11/3/2022, determinei o encaminhamento dos autos à PGJM, na forma
do § 1º do artigo 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Evento 5).
8. Em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAUDIO
ROBERTO DE BORTOLLI, a PGJM manifestou-se pelo conhecimento dos presentes
aclaratórios e pelo seu desprovimento, com a manutenção do Acórdão vergastado.
(Evento 9).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024
VOTO

Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
2. Porém, no mérito, não assiste razão ao embargante.
3. De acordo com a sistemática processual penal militar o espectro dos declaratórios é
dirigido, tão somente, para superar eventuais pontos em que a parte entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (art. 542 do CPPM).
4. Apenas para relembrar os termos da irresignação defensiva, a Defesa Constituída do
embargante interpôs Recurso de Apelação, autuado sob o nº 7000318-36.2021.7.00.0000,
buscando a reforma da condenação proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000187-
35.2020.7.02.0002, suscitando: I - Preliminar de Nulidade da Busca e Apreensão Baseada
em Denúncia Anônima; II - Preliminar de Nulidade pela Inobservância da Prerrogativa
Profissional esculpida no art. 7º, § 6º, da Lei Nº 8.906/94; III - Questão Prejudicial ao Mérito
- Apreciação das divergências registrais pelo Juízo Cível; e, no mérito, entre outras teses, o
reconhecimento do Exercício Regular de Direito, nos termos do inciso IV do art. 42 do CPM,
c/c o art. 226, § 4º, e art. 227, § 6º, da Constituição Federal de 1988.
5. Como se verifica no Acórdão embargado, a primeira preliminar defensiva, acerca da
Busca e da Apreensão realizada na residência do ora embargante, foi suficientemente
debatida por esta Corte Castrense, merecendo destaque os itens 7 e 8, cujo conteúdo
transcrevo in litteris:
"(...)
7. Nesse aspecto, cabe colacionar o depoimento do Capitão da Polícia Militar
Guilherme Bueno Carbonari no Relatório de IP nº CPAM7-001/7/20, conforme
a seguir:
"(...) que era 1º tenente à época dos fatos; que chegou até
o setor de inteligência uma carta dentro de um
envelope; que, ao verificar a carta, ela continha uma
denúncia anônima de uma mulher, relatando os fatos
ocorridos no pedido de expedição de mandado. A partir
daquele momento, os agentes de inteligência passam
a fazer levantamentos para verificar se havia alguma
veracidade naquela denúncia anônima. Foi confirmado
o endereço residencial do denunciado, assim como o
local do escritório onde ele atendia os clientes, no
bairro da Jordanésia. Também foram consultados
bancos de dados, a partir dos quais surgiu a dúvida de
q u a l e r a o n o m e r e a l d o d e n u n c i a d o ;
concomitantemente foi realizado contato com pessoas
que conheciam o denunciado, de onde se extraiu a
informação de perfil. Diante dos fatos, foi elaborado um
relatório de inteligência e o comandante do batalhão, Ten Cel
PM Rita, requisitou que eu fizesse contato com o Ministério
Público, sendo que o Promotor Pedro orientou que o batalhão
solicitasse o mandado de busca e apreensão. Que solicitou e
retirou o mandado, não sabendo precisar a data (...) "

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024
(Evento 94, doc. 2, do Processo nº 7000187-
35.2020.7.02.0002)."
8. Como se vê, diante do recebimento da notícia-crime, Agentes de
Inteligência da Polícia Militar procederam às investigações, com o
intuito de checar se o conteúdo da carta anônima possuía alguma
veracidade. Na ocasião, durante as diligências, chegaram à dúvida
quanto ao verdadeiro nome do Apelante.
(...)" (Evento 30, doc. 2, do Processo nº 7000318-36.2021.7.00.0000) (Grifos
nossos).
6. Assim, diante da leitura do Acórdão, na parte em que este Tribunal enfrenta as teses
defensivas, é possível constatar que o argumento acerca da ausência de diligências
preliminares à realização do mandado de busca e apreensão foi claramente afastado pela
prova testemunhal carreada aos autos.
7. Desse modo, ao contrário do que sugere a Defesa, não há qualquer omissão no Acórdão
embargado, ficando evidente que a Defesa busca desconsiderar as provas existentes nos
autos, destacando tão somente trechos isolados dos depoimentos, de forma a contradizer
o que fora decidido, unanimamente, por esta Corte Castrense. Como se vê no trecho
destacado do Acórdão, o depoente foi claro ao afirmar como se iniciaram as investigações
e quem esteve à frente delas. Assim, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais
previstos nos incisos LVI e XI do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
8. Quanto à suposta omissão na análise da preliminar de nulidade pela inobservância da
prerrogativa profissional esculpida no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94, novamente a
Defesa busca a nulidade do mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Poder
Judiciário como forma de ignorar e afastar a responsabilidade penal do ora embargante.
9. Repisando os termos do Acórdão embargado, é cediço que não se desconhecem as
prerrogativas garantidas aos advogados por meio da Lei nº 8.906/94. Por outro lado, tais
prerrogativas não se enquadram para eximi-los de responsabilidade.
10. Nesse aspecto, verifica-se que o assunto foi exaustivamente debatido, não apenas por
esta Corte Militar, como também pelo órgão do Escabinato de 1º Grau e, ainda, pela 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Habeas Corpus nº
2027567-40.2021.8.26.0000 que, de maneira unânime, denegou a ordem, cujo teor do
A c ó r d ã o p o d e s e r c o n s u l t a d o p o r m e i o d o s í t i o e l e t r ô n i c o :
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=14484744&cdForo
=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_c4f6549d638a4a729e585cd58e0b296a&g-recaptcha-
response=03AGdBq24jobwgE4CLOzsYVJuc0zKKly6T67GQYLC78m3OGsGrlJ24MU4uG8w0L7
gpIwWTGy8xkG79rYloQKH2Y8K9SVcWnSC711rHzpjdUzyoL8nZwFGJxO2tCKfuc78SliIIDTLsl5
o x 3 0 h 5 l l C K -
SzjDMHteJT8elsXxxIeEsnb4ly81iOX7H0r1G9wCK1cazXjOEoVVBqYfyTk9Sl_Mq6E4mtnKV9C7
7GTEklhkaviy_XqSe9cH3G8bFvqd7gBjRdE9xl9qqdmaJ6SEeQ9QMPL6NU9AVGcgVkhhqQN-p
GQ2juY_4eiG55YjQupQEr61KA3BTEVVYCvFOGceDbvtdkuZQfT5xDcA8JaS8knP47V8Thh5esC
0 O W E N 2 S S 4 4 Z 4 P S 3 8 4 O U S d g W 4 t I I E 0 4 4 A 9 T p J z -
d1Kt_OIQF6ZKTotdI0yP5EKuOoQ41IE91Rol1TEc9X2bIlvMooADte6lJlXDKyxvyPuTYyfGPeUVw
3 Z 1 o E z _ L m s G u o Q Y Y 3 0 V 9 B l j -
aPmX9rkyWmiwwiZE2ToCtsRSXKK07YylqZ9h1Fq4k74G1lOxFkAuyJCg .
11. Sendo assim, a expedição do mandado de busca e apreensão oriunda da 1ª Vara
Judicial Criminal do foro de Cajamar/SP deu-se em estrita observância à lei, além de não se
descuidar de verificar se o endereço residencial do embargante era registrado como local
de exercício profissional, tendo obtido a informação, por meio do sistema INFOSEG, de que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024
o endereço profissional registrado não era o mesmo de sua residência, ou seja, não era
situado à Rua Vereador João Cardoso, nº 1.079, município de Cajamar/SP, mas sim à
Estrada Marica Alves, nº 500, bairro Fazendinha, cidade de Santana do Parnaíba.
12. Portanto, o Poder Judiciário ao apreciar a matéria e, especificamente, esta Justiça
Especializada, ao analisar a preliminar defensiva, considerou dados registrados em
sistema oficial de Segurança Pública, mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública, a fim de agir dentro da legalidade e de garantir a melhor prestação jurisdicional.
13. Por conseguinte, não há omissão no Acórdão prolatado por esta Corte, tampouco há
ofensa ao art. 133 da Constituição Federal de 1988, como ventilado pela Defesa nos
presentes aclaratórios.
14. No tocante à suposta omissão do Acórdão ao apreciar a tese relativa ao
reconhecimento da adoção socioafetiva e do exercício regular de direito previsto no art.
42, inciso IV, do CPM, percebe-se que, igualmente, esta Corte Militar analisou os
argumentos expendidos pela Defesa.
15. Convém salientar que não há nenhum ponto no Acórdão embargado que demonstre
qualquer tipo de discriminação relativa à filiação do Embargante e à entidade familiar
formada com sua mãe adotiva. Muito pelo contrário, pois o Acórdão reconhece a
existência do direito do Embargante à entidade familiar e ao nome.
16. No entanto, este Tribunal afastou a tese de existência da excludente do Exercício
Regular de Direito, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de meios para
que a situação fosse sanada, bastando que o Embargante ingressasse com uma ação para
retificação de seu nome, nos termos da Lei nº 6.015/1973, e não se utilizasse da
existência de dois registros de nascimento para cometer ilícitos penais.
17. Tais pontos foram devidamente analisados no Acórdão proferido por esta Corte
Castrense, senão vejamos, in verbis:
"(...)
64. É imperioso afirmar que aqui não se discute o direito que o Apelante
possui à entidade familiar, bem como o de ser registrado por seus pais,
quanto a isso não pairam dúvidas.
65. Outrossim, não há falar que a r. Sentença causou ofensa aos dispositivos
constitucionais ao proferir a condenação do acusado, pois, como dito, não se
afasta o seu direito personalíssimo ao nome, consoante o disposto no art. 16
do Código Civil de 2002.
66. Muito embora a Defesa Constituída aduza que o Apelante agiu escorado
pela excludente de ilicitude do Exercício Regular de Direito, diante da
entidade familiar formada entre o acusado e sua mãe adotiva, tais fatos não
excluem a responsabilidade penal do mesmo, bem como a existência de
meios legais aptos a promover a retificação de seu nome. Se o nome "Alex"
tanto lhe causava incômodo, poderia, desde que adquiriu sua maioridade,
ter buscado os meios necessários à retificação do nome, como lhe garante a
Lei nº 6.015/1973.
67. De igual modo, em nada se discute o direito de socioafetividade e de
multiparentalidade conferidos ao Apelante e também não se espera que o
mesmo exclua o vínculo familiar e afetivo que possui com a sua mãe
adotiva. Na verdade, não é possível que um indivíduo, possuindo vínculo
familiar multiparental, se utilize dessa situação para viver como duas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024
pessoas, utilizando a identidade que melhor lhe convier em cada momento.
(...)" (Evento 30, doc. 2, do Processo nº 7000318-36.2021.7.00.0000).
18. Assim, não se vislumbra a alegada ofensa aos dispositivos previstos no art. 226, § 4º e
no art. 227, § 6º, ambos da Constituição Federal de 1988.
19. Embora a laboriosa Defesa do Embargante tenha buscado defender seus argumentos,
com o intuito de sustentar uma narrativa dirigida a demonstrar a existência de pontos a
serem retificados no Acórdão embargado, ou seja, de que há omissões, restou patente
que, ao fim e ao cabo, a verdadeira pretensão está sendo conduzida para buscar a
rediscussão das questões fáticas e jurídicas já apreciadas e afastadas por esta Corte, o
que não se admite nesta via.
20. Nesse sentido, corroborando com este entendimento, destaco trecho das
Contrarrazões apresentadas pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAUDIO
ROBERTO DE BORTOLLI, in verbis:
"(...)
6. Com efeito, nos transparece que o desejo do ora Embargante é de que o
Acórdão do Superior Tribunal Militar seja moldado para encampar suas
ideias e convicções, e não a do Órgão do Poder Judiciário com competência
para decidir sobre as matérias fáticas e jurídicas da Apelação, já que as
apontadas omissões são relacionadas apenas às interpretações fáticas e
probatórias que entende aplicáveis à espécie. Com as devidas vênias,
Embargos de Declaração não servem para atender pedidos dessa
magnitude.
7. Efetivamente, da leitura atenta do Acórdão proferido na Apelação nº
7000318-36.2021.7.00.0000/SP (arquivo 2-INTEIRO_TEOR do evento 30 da
citada Apelação processo), verifica-se que o Plenário do Superior Tribunal
Militar analisou, com profundidade e clareza, as questões fáticas e jurídicas
aplicáveis ao caso, não havendo, em virtude disso, de se falar em qualquer
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o
que esboroa qualquer possibilidade de provimento do recurso manejado.
(...)" (Evento 9).
21. Acrescento ainda que cabe a advertência sempre explicitada pela Suprema Corte,
inclusive em sede de Embargos de Declaração em matéria criminal, de que "o
órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente
que apresente razões bastantes de seu convencimento", conforme os seguintes
precedentes, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Ausência da alegada omissão, por ter o acórdão embargado sido claro em
afirmar, com base no AI 664.459 (questão de ordem), DJ 06.09.2007, que a
preliminar de repercussão geral é exigida para o conhecimento de todo
recurso extraordinário, inclusive criminal. Precedente anterior à interposição
do recurso extraordinário.
Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que
apresente razões bastantes de seu convencimento.
Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/05/2022 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2116719024
Supremo Tribunal Federal.
Embargos de declaração rejeitados."
(AI 762150 AgR-ED, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado
em 1/3/2011, DJe-073 DIVULG 15-4-2011 PUBLIC 18-4-2011 EMENT VOL-
02505-01 PP-00170); e
" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO IMPETRANTE INVOCADA.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES
DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado apreciou a matéria pelo impetrante articulada e
concluiu pela inviabilidade de conhecimento na estreita via.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
Precedentes.
3. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em
sede de embargos de declaração. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(RHC 154681 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado
em 30/8/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 27-9-2021 PUBLIC
28-9-2021.) (Grifos nossos).
22. Por tudo isso, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração, pois não
foram verificadas qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão
ora vergastado, uma vez que toda a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente
enfrentada pelo Plenário.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração, para manter na
íntegra o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.